Tribunal: TJBA
Processo: 0511416-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511416-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, BEATRIZ FONSECA SANTANA, GISELLE LORDELO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: LUIZ ANTONIO FERREIRA DO COUTO e outros

Advogado(s)
:
BEATRIZ FONSECA SANTANA, THACIO FORTUNATO MOREIRA, GISELLE LORDELO MONTEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL REQUERIDA NO BOJO DO RECURSO ADESIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 1.013, § 3º, I DO CPC/2015. ART.
336-A, I DO RITJBA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO NESTE PARTICULAR. PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO TERCEIRA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO, EMBORA DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.
julgamento do REsp 1.091.363/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 50).

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
MÉRITO
: CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, DE FORMA SIMPLES, DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO ATÉ 30 DE MARÇO DE 2021; E EM DOBRO, A PARTIR DA REFERIDA DATA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0511416-26.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado
CAIXA SEGURADORA S/A
e
LUIZ ANTONIO FERREIRA DO COUTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO

RECURSO ADESIVO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator